Tribunal: TCU
Processo: 006.835/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 32333/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 02 (duas) unidades escolares com 06 salas, nos povoados "Tamarindo" e "Café do vento". (no da TCE no sistema: 2207/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3644/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativa ao termo de compromisso 32333/2014, celebrado entre o referido Fundo e o município de Jatobá do Piauí/PI, tendo como objeto a construção de duas unidades escolares; Considerando que o FNDE informou ao Tribunal ter firmado o Termo de Compromisso 167474/2024, com vigência até 11/9/2026, para a repactuação do ajuste tratado neste processo e continuidade das respectivas obras; considerando que a repactuação permite o aproveitamento dos serviços já executados de obra que estava paralisada e sem serventia para a população, de forma a viabilizar o fim que se pretendeu com o repasse de recursos federais; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) ponderou que, neste momento, "não se dispõe de elementos seguros para afastar de antemão a ocorrência de dano aos cofres federais, até porque pode haver a frustração das obrigações assumidas, sem que se verifique o aproveitamento da parcela já executada e, ao final, o atingimento dos objetivos previstos originalmente no Termo de Compromisso 32333/2014"; o Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, V, alínea "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em realizar as medidas adiante especificadas. 1. Processo TC- Processo 006.835/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Dalberto Rocha de Andrade (XXX.512.843-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar/Recomendações/Orientações: 1.7.1. sobrestar, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, o julgamento da presente tomada de contas especial até que sobrevenha aos autos documentação comprobatória quanto à conclusão e ao recebimento definitivo das escolas objeto do Termo de Compromisso 32.333/2014, conforme o Termo de Repactuação 167.474/2024, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o município de Jatobá do Piauí/PI; 1.7.2. determinar ao FNDE que encaminhe ao Tribunal, semestralmente, a partir da ciência desta deliberação, relatório técnico resumido sobre o andamento da execução das obras objeto do Termo de Compromisso 32.333/2014, conforme o Termo de Repactuação 167474/2024, firmado entre a entidade e o município de Jatobá do Piauí/PI; 1.7.3. informar o teor desta deliberação aos responsáveis, ao FNDE e ao município de Jatobá do Piauí/PI.